Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701425-49.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RUTH POMPEU RIBEIRO ELEUTERIO NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-agravado para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. 2. Intime-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora